Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721337-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERICO DANTAS DE OLIVEIRA JÚNIOR em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719436-09.2022.8.07.0018, indeferiu o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa. O agravante explica que o cumprimento de sentença decorre do título executivo formado nos autos da Ação Ordinária no 32159, de 1997, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal a partir de janeiro de 1996. Alega que o montante de R$ 9.589,14 (nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos) constitui parcela incontroversa da dívida, que deve ser paga por meio da expedição de requisitórios, nos termos do Tema 28 decidido pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. Afirma que o agravo de instrumento no 0719214-61.2023.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal trata apenas sobre o índice de correção monetária aplicável ao valor exequendo, encontrando-se preclusa a discussão sobre a prescrição da pretensão executória. Defende que não se deve aguardar o trânsito em julgado do recurso para o prosseguimento da execução. Repisa a possibilidade jurídica da expedição de precatório relativamente à parte incontroversa do montante do Cumprimento de Sentença. Ressalta que, nos termos legais e jurisprudenciais, o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida, passando a ser considerada irreversivelmente julgada, o que torna passível de pagamento. Destaca o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que se mostra constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução e a expedição das requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido nos IDs 47311725 e 47311726. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 157606127 dos autos de origem: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. A parte exequente alega a existência de omissões. Aduz que este Juízo não observou que o cumprimento de sentença deve seguir de modo definitivo. Indica que os recursos a ser interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo, e, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais. Ainda, afirma que não é necessário aguardar a preclusão da decisão embargada para dar prosseguimento à execução. Ao fim, requer a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos para suprir as omissões citadas pugnando, assim, pelo imediato prosseguimento do presente cumprimento de sentença até a satisfação final da dívida, com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. Intimado, o DF apresentou contrarrazões. Pleiteia o indeferimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sem razão a parte embargante. A decisão embargada restou assim ementada: "Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. (...) Não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a prescrição da pretensão executória." Em suma, a parte exequente requer o prosseguimento da execução, o que somente é possível após a preclusão da decisão embargada. Vejamos. Inicialmente, observa-se que não há valor incontroverso nos autos, porque o executado apresentou preliminar de prescrição da pretensão executória, o que fulmina eventual direito. Ressalte-se que não há preclusão acerca de tal ponto nos autos. Ademais, é notório que este processo trata de cumprimento individual de sentença coletiva genérica, logo, carece de liquidação preclusa. Por tal razão, somente com a preclusão da decisão embargada é que a sentença estará devidamente liquidada. No ponto, nota-se que, nos termos do artigo 100 e seus §§ 1o e 3o da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62, de 2009, a execução contra a Fazenda Pública requer a observância dos procedimentos que envolvem a emissão de Precatórios ou de Requisições de Pequeno Valor. Estes, conforme expressamente estabelecido nos referidos dispositivos constitucionais, condicionam-se à efetiva ocorrência do trânsito em julgado da decisão a ser executada. Portanto, não é possível o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública. Ressalta-se que o STJ entende pela possibilidade de cumprimento provisório quando a questão não se tratar dos casos expressos no art. 2o-B da Lei no 9494/97, in verbis: “Art.2 -B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”. É a compreensão deste Tribunal. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO E TRANSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA. 1. A decisão que determina aguardar o trânsito em julgado de agravo de instrumento anterior, atinente à definição do índice de correção monetária, para prosseguimento da execução não evidencia qualquer desobediência à autoridade da Instância Superior, uma vez que observa e reitera comando já contido em decisão anterior, com amparo no poder geral de cautela. 2. O imediato envio dos autos à Contadoria Judicial, aliado à consequente expedição de requisitórios, antes mesmo de preclusa a definição acerca do índice em recurso próprio, possui o condão de acarretar a realização de atos processuais e expedição de ordens de pagamento que posteriormente poderão ser alterados e/ou invalidados, sendo mais prudente aguardar o trânsito em julgado da matéria. 3. Em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, tem-se que, à luz do art. 535, §3o, inciso I, do CPC e do art. 100, §5o, da CF, a ordem de pagamento por precatório apenas será expedida após rejeitadas as arguições da parte executada. Nesse quadro, havendo impugnação, revela-se imperioso aguardar a preclusão e a resolução definitiva quanto à eventual rejeição das alegações, a fim de proceder à expedição dos requisitórios. 4. Em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado da matéria, com amparo no poder geral de cautela e à luz dos princípios da segurança jurídica e da economia processual, a fim de evitar realização de atos desnecessários, riscos de decisões contraditórias e tumulto processual. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644529, 07315970820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado da matéria, com amparo no poder geral de cautela e à luz dos princípios da segurança jurídica e da economia processual, a fim de evitar realização de atos desnecessários, riscos de decisões contraditórias e tumulto processual. Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração apresentados pela parte exequente. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, contada a dobra legal. Com a preclusão ou a notícia de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que negou o pedido de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento do débito, determinando a suspensão da execução até o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Distrito Federal reconhece parcela da obrigação, no montante de R$ 9.589,14 (nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), conforme cálculos de ID 150906159. Além disso, no agravo de instrumento no 0719214-61.2023.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal, discute-se o índice de correção monetária aplicado ao caso, não havendo mais discussão sobre a prescrição da pretensão executória. Todavia, deve-se perquirir ainda a possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou o seguinte entendimento: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor - RPV para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. O acórdão prolatado pela Suprema Corte tratava a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parte controversa. Esse entendimento está em consonância com a disposição do art. 535, § 4o do CPC, que assim preceitua: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Entretanto, a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. Vejamos: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (destaquei) O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 792 firmou a seguinte tese: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Firme também o entendimento de que o tema aplica-se tanto à lei que minora, quanto à lei majora o limite das Requisições de Pequeno Valor. Ademais, o termo inicial para averiguação de qual lei deve ser aplicada é a data do trânsito em julgado da sentença, ou seja, na data da formação do título executivo. No caso dos autos, o trânsito em julgado ocorreu em 11 de março de 2020, portanto anterior à Lei Distrital 6618/2020, publicada em 19 de junho de 2020, que majorou o limite das Requisições de pequeno valor. Assim, necessário entender que, no caso dos autos, as RPVs limitam-se a 10 (dez) salários mínimos. Analisando os documentos juntados, incabível concluir pelo prosseguimento da ação, pois o valor inicial executado era de R$ 17.912,42 (dezessete mil novecentos e doze reais e quarenta e dois centavos), o que atrairia o pagamento por Precatório; já a parte incontroversa, conforme os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, é de R$ 9.589,14 (nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), que, por sua vez, seria pago por Requisição de Pequeno Valor. Assim, o pagamento parcial configuraria fracionamento do valor e ofenderia o dispositivo constitucional, estando correta a decisão que o indeferiu. Além disso, o sistema SAPRE disponível a este Tribunal de Justiça tem limite mínimo para expedição de precatório de R$ 11.000,00 (onze mil reais), estando o valor incontroverso abaixo desse piso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA INCONTROVERSA. IMEDIATO CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SAPRE). LIMITE MÍNIMO PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. (...) 6. O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento da parte não questionada pela Fazenda Pública em impugnação parcial. 7. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal. 8. A aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal enseja que o prosseguimento da execução deve se dar com o pagamento mediante precatório, sob pena de se violar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 9. O Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) disponível ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios registra o montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais) como limite mínimo para a emissão de precatório. 10. Inviável o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa quando valor é inferior ao limite mínimo para a expedição de precatório. 11. A expedição de requisição de pequeno valor (RPV) também é inviável, eis que o referido procedimento pode prejudicar a ordem pagamento. 12. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624118, 07231798120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. PROSSEGUIMENTO. RE No 1.205.530 (TEMA 28). IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, §8o DA CF/88. O FRACIONAMNETO NÃO PODE ACARRETAR VIOLAÇÃO À SISTEMÁTICA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS/RPV. PRECATÓRIO RELACIONADO À PARCELA INCONTROVERSA EM VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. 1. Consoante entendimento firmado pelo o STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Em outras palavras, para fins de prosseguimento da execução (provisória) no tocante à parte incontroversa, deve-se observar o regime de precatórios estabelecido no art. 100, §8o, CF/88, que veda que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório, ou seja, o fracionamento do crédito não pode configurar violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, levando-se em consideração o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). 2. A verificação do teto para fins de expedição de RPV deve ser feita com base na lei que estava em vigor à data de constituição do título executivo (RE no 729.107/DF - Tema 792 -, com repercussão geral reconhecida) e, na espécie, considerando que a sentença executada transitou em julgado em 11/3/2020, verifica-se que estava vigente a Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de teto de 10 salários mínimos. 3. Conquanto, no caso, a parte incontroversa cuja execução provisória é pretendida perfaça o importe inferior a 10 salários mínimos, o que, num primeiro momento autorizaria a expedição de RPV, o valor total do cumprimento de sentença supera referido teto, o que atrai a sistemática de expedição de precatório. 3.1. Não obstante o disposto, o Sistema de Administração de Precatórios - Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 salários mínimos, o que obstaculiza o prosseguimento do cumprimento de sentença pela quantia incontroversa. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1609202, 07170661420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTADORIA JUDICIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO REFEFRIDO ACORDÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO. 1. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, cabível para preservar sua competência, garantia a autoridade de suas decisões, a observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de competência. Com relação ao Supreo Tribunal Federal - STF, é cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, caput, do CPC). 2. Em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, há que se observar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no RE 1.205.530 (Tema 28):"Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. O prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) - deve observar o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). 4. O Sistema de Administração de Precatórios - Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabiliza, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença. 5. O juízo, determinar o sobrestamento do feito até o transito em julgado do acórdão proferido em agravo de instrumento, não violou a autoridade de decisão proferida por esta Sexta Turma. 6. Reclamação improcedente. (Acórdão 1439223, 07138963420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1405835, 07369003720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, necessário entender como ausente a probabilidade do direito alegado, restando incabível a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Determino o julgamento em conjunto com o Agravo de Instrumento no 0719214-61.2023.8.07.0000. Brasília, DF, 31 de maio de 2023 17:24:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador